Tribunal: TJDFT
Processo: 0739067-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RELAÇÃO CIVIL. IMPUTAÇÃO DE FATOS FALSOS E OFENSIVOS À REPUTAÇÃO. OFENSA À HONRA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida à recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. Recurso interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pleito deduzido na inicial para condená-la a pagar, ao autor, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, julgando improcedente o pedido contraposto deduzido pela ora recorrente.
3. Em razões recursais, a ré alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da negativa de realização de perícia técnica, bem como do indeferimento de pergunta a ser feita ao autor, no momento audiência instrutória. No mérito, sustenta, em síntese, a inexistência de elementos aptos a demonstrarem que o fato ocorrido tenha configurado dano moral indenizável. Por fim, requer a condenação do autor por litigância de má-fé.
4. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pela ré, ora recorrente.
5. Afigura-se desnecessária a realização de perícia técnica na gravação de áudio juntada aos autos, uma vez que a solução da controvérsia instalada na demanda passou ao largo de seu exame. A sentença não se baseou, em qualquer momento, no referido áudio, mas, tão somente, nas provas orais produzidas em audiência de instrução, as quais se mostram suficientes para o deslinde dos fatos apresentados no feito. Diante disso, ausente qualquer prejuízo à parte pela não realização da perícia técnica requerida, não havendo de se falar em cerceamento de defesa.
6. Quanto à negativa de realização do questionamento pretendido, cumpre ao magistrado, na condução da audiência, indeferir perguntas impertinentes e incapazes de contribuir para o desfecho do processo, situação em que se enquadra a pergunta formulada pelo advogado da recorrente[1], porquanto não relativa aos fatos narrados nos autos.
7. Em relação ao mérito, não assiste melhor sorte à recorrente.
8. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, notadamente a prova documental (ID 26174526 a 26174529) e os depoimentos e testemunhos colhidos em audiência instrutória (ID 26175116 a 26175122), mostra-se incontroverso que a ré, ora recorrente, atingiu a honra do autor, ora recorrido, por meio da imputação de fatos falsos e ofensivos à sua reputação, com o objetivo de encobrir conduta indevida que ela mesma praticou.
9. Com efeito, a partir do exame da prova oral produzida em audiência, conclui-se, de forma segura, que a ré subtraiu o chip de celular de propriedade da empresa em que trabalhavam tanto ela quanto o autor, dele tendo feito uso indevido (fato, inclusive, por ela confessado em depoimento pessoal). Infere-se que a utilização do chip só foi descoberta pela proprietária da empresa após o recebimento das cobranças da operadora de telefonia (duas faturas de mais de R$ 2.000,00 cada), não tendo a ré assumido a autoria pelo ocorrido em um primeiro momento. Depreende-se que, ao contrário, a ré deixou que a culpa quanto ao extravio do referido bem e a responsabilidade pelas dívidas referentes às faturas recaíssem sobre o autor, tendo imputado o uso ilícito do chip a ele e feito declarações falsas e ofensivas quanto à sua pessoa, inclusive na presença de outros colegas de trabalho.
10. Segundo depoimento da informante (proprietária da empresa), a realidade dos fatos só foi descoberta depois que ela contratou um detetive particular, cuja atuação permitiu que se relacionassem as ligações feitas, por meio do referido chip de celular, a números de contato da ré, tais como sua mãe e seu ex-esposo.
11. O depoimento da testemunha compromissada (colega de trabalho) e da informante (proprietária da empresa) corroboram toda a alegação feita na inicial, documentada em boletins de ocorrência policial e repisada no depoimento pessoal do autor, e permitem concluir pela ocorrência de mácula à honra subjetiva e objetiva do ora recorrido.
12. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento. Nesse contexto, é evidente a caracterização do dano moral indenizável, na espécie.
13. Descabida a condenação do autor à litigância de má-fé, por absoluta ausência do preenchimento dos pressupostos para a sua caracterização.
14. No que tange ao montante arbitrado, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o autor, a título de reparação por dano moral, conforme consignado em sentença.
15. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
16. Nesse cenário, não merece reparo a sentença vergastada.
17. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), cuja exigibilidade resta suspensa na forma do art. 98, CPC.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Destaca-se que a pergunta refereria-se ao motivo pelo qual o autor/recorrido teria contratado a mesma advogada que patrocina causa da empresa em que trabalha (ID 26175115, Pág. 1) e ao lapso temporal existente entre a propositura da demanda e o fato narrado na inicial (“1 ano e 6 meses”).